Tribunal: TJSP
Processo: 1017207-20.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Valor fixado pela r. sentença compatível com os danos sofridos, evitando-se o enriquecimento sem causa do Autor. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.